Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA INADMITIDO. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Banco Safra S.A. contra a decisão que indeferiu o processamento do Mandado de Segurança e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no enunciado de Súmula n. 267/STF e no artigo 485, inciso IV e § 3o, do Código de Processo Civil, ante a inadequação da via eleita.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se foram atendidos os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança impetrado pelo agravante, a fim de conhecê-lo e permitir seu processamento.
III. Razões de decidir:
3. O enunciado de Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal prevê que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Referido entendimento foi ratificado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo a qual a impetração de mandado de segurança restringe-se às casuísticas em que: (i) inexistir espécie recursal adequada a combater o provimento jurisdicional; e, (ii) se verificar a ilegalidade, o abuso de poder ou a teratologia da decisão impugnada.
4. Inadmissível o processamento de mandado de segurança impetrado em face de decisão monocrática proferida pelo relator em outra demanda, quando não manejado devida e tempestivamente o recurso cabível, qual seja: o agravo interno.
5. Embora o agravo interno não seja dotado de efeito suspensivo automático, no caso em apreciação inexistia qualquer urgência que não poderia aguardar julgamento pela Câmara Cível competente acaso referido recurso tivesse sido impetrado.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.